Tribunal: TJES
Processo: 5016783-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016783-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ZOTELLE DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016783-04.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS:
MARIA DA PENHA ZOTELLE DE ALMEIDA e FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR MOTIVO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. FORÇA MAIOR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL REJEITADA. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM MATÉRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO INTEGRAL DE MILHAS E VALORES. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Recorrente à restituição de 130.441 milhas e do valor de R$ 137,52 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) relativo às taxas, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a cada autor, em razão da negativa de reembolso após o cancelamento de voo motivado por doença grave da passageira, diagnosticada com vertigem periférica.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente,

a aplicação da Convenção de Montreal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende a validade da retenção de valores e milhas com base nas normas restritivas da Tarifa Light e alega que ofereceu alternativas de remarcação não aceitas pelos consumidores. Aduz a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma total da sentença ou pela redução do montante arbitrado.

3.

Em sede de contrarrazões, os recorridos rebatem as teses da defesa e defendem a manutenção integral do julgado.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de prevalência da Convenção de Montreal
, uma vez que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 de Repercussão Geral limita a primazia dos tratados internacionais aos danos materiais decorrentes estritamente da execução do transporte, o que não se comunica com a hipótese sob julgamento. No caso em tela, a controvérsia gravita em torno da abusividade de cláusulas de retenção pecuniária e da falha no dever de assistência em rescisão motivada por força maior, matérias que, por possuírem natureza de ordem pública, devem ser regidas integralmente pela legislação consumerista nacional e pelas disposições do Código Civil.

5. Adentrando ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista entre as partes, sendo adequada a inversão do ônus da prova na forma autorizada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos.

6.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença não comporta reparos, uma vez que o cancelamento da viagem motivado por doença grave, devidamente comprovado por documentação médica idônea, constitui evento de força maior que atrai a incidência do artigo 740 do Código Civil. Tal circunstância, aliada à notável antecedência de 79 (setenta e nove) dias na comunicação da desistência, assegura aos recorridos o direito à restituição das milhas e valores vertidos, visto que a impossibilidade clínica de viajar rompe o equilíbrio contratual e impede a aplicação de cláusulas de retenção integral.

7.

Nesse cenário, a conduta da recorrente em reter quase a totalidade das milhas e valores desembolsados revela-se manifestamente abusiva e constitui vantagem exagerada, sobretudo quando a antecedência do aviso permite a plena comercialização dos assentos, o que configura enriquecimento ilícito vedado pelo artigo 884 do Código Civil e violação direta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, por conseguinte, a imediata e integral restituição das milhas e dos encargos financeiros indevidamente retidos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Transporte aéreo internacional. Cancelamento da reserva por motivo de doença. Força maior.
Impossibilidade do passageiro realizar a viagem, ante o recebimento de diagnóstico de doença infectocontagiosa, na véspera da data do embarque. Força maior.
Solidariedade entre as companhias aéreas e agência de viagens online. Pedido de reembolso recepcionado pela Decolar e encaminhado à Latam. Imposição de multa e diferença tarifária para remarcação do voo não aceitas pelo contratante.
Retenção integral da quantia desembolsada pelo autor que se mostra abusiva e constitui vantagem exagerada
. Razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos – recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001894-22.2024.8.26.0529; Relator (a): Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Santana de Parnaíba - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025)
[grifei]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. O autor adquiriu, via site Decolar, pacote turístico, incluindo seguro-viagem, reserva para hotel e passagens aéreas com a United Airlines para o período de 16/08/2024 a 23/08/2024. No entanto,
foi diagnosticado com tumor cerebral e submetido a tratamento cirúrgico em 02/08/2024, o que impediu a realização da viagem.
Mesmo assim, não obteve cancelamento das passagens aéreas no valor de R$ 8.961,48, conseguindo apenas a devolução da taxa de embarque. Por isso, pleiteou a suspensão das parcelas lançadas no cartão de crédito, a devolução de R$ 8.489,23 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. 2. Ré United que alegou a impossibilidade de reembolso integral em virtude de desistência voluntária, somente sendo autorizado se comprovado que o estado de saúde inviabilizasse a viagem no período de um ano. A ré Decolar, por seu turno, apenas solicitou à companhia aérea a devolução da taxa de embarque de R$ 472,25. Concordou com o reembolso de R$ 4.840,67, pois o valor dos serviços de R$ 3.648,56 oferecidos pela ré Decolar não guardam relação com os serviços prestados pela companhia aérea. Opôs-se, contudo, aos danos morais. 3. A ré Decolar arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e sustentou a inexistência de falha nos serviços de intermediação, pelos quais recebeu somente R$ 950,97. Insurgiu-se contra as pretensões formuladas. 4. Sentença de parcial procedência. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Cancelamento motivado por força maior, que afasta eventual sanção contratual. Restituição de valores integral que se mostra devida
. Danos morais, contudo, não configurados
.
5. Recurso do autor. Insistência na indenização por danos morais. Acolhimento parcial.
Condenação a tal título apenas da ré Decolar, que não cumpriu satisfatoriamente com o serviço de intermediação, deixando de promover solicitação de cancelamento por motivo de doença que garantia restituição integral de valores pagos
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003159-41.2025.8.26.0071; Relator (a): Dirceu Brisolla Geraldini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)
[grifei]

8.

No que tange à reparação por danos morais, a condenação revela-se escorreita, uma vez que a resistência injustificada da recorrente em reconhecer o evento de força maior e proceder à devolução das milhas transborda o limite do mero aborrecimento cotidiano. A conduta omissiva da companhia aérea, ao ignorar a gravidade da enfermidade comprovada e a própria vulnerabilidade da consumidora idosa, impõe aos autores um descaso que atinge a esfera da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, o que consolida o dever de indenizar.

9.

Nesse contexto, o

quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

III. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)